Tribunal: TJSP
Processo: 1005065-55.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Limitação em 30% e Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Litigância de má-fé da autora. Não caracterização. Direito de ação constitucionalmente previsto. Artigo 5o, XXXV, da Carta Magna. Preliminar de contrarrazões para não conhecimento do recurso. Afastamento. Repetição dos

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Limitação em 30% e Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum". Litigância de má-fé da autora. Não caracterização. Direito de ação constitucionalmente previsto. Artigo 5o, XXXV, da Carta Magna. Preliminar de contrarrazões para não conhecimento do recurso. Afastamento. Repetição dos argumentos da petição inicial, por si só, que não impossibilita o conhecimento da Apelação. Mérito. Existência de 3 contratos firmados entre as partes, de no(s) 121177246, 1212574541 e 1213081126, constantes de fls. 17/19, respectivamente, nos Processos nos 1009319-71.2020.8.26.0196, 1009320-56.2020.8.26.0196 e 1009321-41.2020.8.26.0196, sendo todos eles na modalidade de crédito pessoal com débito em conta de depósito ou de pagamento. Logo, além de não se haver falar em declaração de inexistência de relação jurídica, não há empréstimos consignados no presente caso, motivo pelo qual não pode ser aplicada, sequer por analogia, a Lei no 10.820/2003, que "Dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências", inexistindo, pois, vedação para que as prestações ultrapassem o limite de 30% dos rendimentos da autora, e, por corolário lógico, também não se havendo falar em danos morais. Anotado, apenas, que o inconformismo trazido pela autora traduz que ela pode, sim, denunciar a autorização, ficando à credora, instituição financeira, buscar o recebimento por formato externo, lançando boletos. Sentença mantida. Recurso não provido, com anotação e majoração da verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000985101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005065-55.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIA DA
PENHA SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o juiz, com declaração de
voto em separado., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, MARCOS GOZZO E SALLES
VIEIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível - Digital
Processos
n(s)
1005065-55.2020.8.26.0196,
1009319-71.2020.8.26.0196,
1009320-56.2020.8.26.0196
e
1009321-41.2020.8.26.0196.
Comarca: 4a Vara Cível - Franca
Apelante: Maria da Penha Silva Pereira (Justiça Gratuita)
Apelada: Banco Agibank S/A
Voto no 19.895
Apelação Cível. Ação de Limitação em 30% e Indenização por
Danos Morais. Sentença de improcedência dos pedidos.
Inconformismo. Princípio “tantum devolutum quantum appellatum”. Litigância de má-fé da autora. Não
caracterização. Direito de ação constitucionalmente previsto.
Artigo 5o, XXXV, da Carta Magna. Preliminar de contrarrazões
para não conhecimento do recurso. Afastamento. Repetição dos
argumentos da petição inicial, por si só, que não impossibilita o
conhecimento da Apelação. Mérito. Existência de 3 contratos
firmados entre as partes, de no(s) 121177246, 1212574541 e
1213081126, constantes de fls. 17/19, respectivamente, nos
Processos
nos
1009319-71.2020.8.26.0196,
1009320-56.2020.8.26.0196
e
1009321-41.2020.8.26.0196,
sendo todos eles na modalidade de crédito pessoal com débito
em conta de depósito ou de pagamento. Logo, além de não se
haver falar em declaração de inexistência de relação jurídica,
não há empréstimos consignados no presente caso, motivo pelo
qual não pode ser aplicada, sequer por analogia, a Lei no
10.820/2003, que “Dispõe sobre a autorização para desconto de
prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
inexistindo, pois, vedação para que as prestações ultrapassem o
limite de 30% dos rendimentos da autora, e, por corolário
lógico, também não se havendo falar em danos morais.
Anotado, apenas, que o inconformismo trazido pela autora
traduz que ela pode, sim, denunciar a autorização, ficando à
credora, instituição financeira, buscar o recebimento por
formato externo, lançando boletos. Sentença mantida. Recurso
não provido, com anotação e majoração da verba honorária de
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 169/175, que, em
Ação de Limitação em 30% e Indenização por Danos Morais, julgou
os pedidos improcedentes, com a especificação de que arcará a
requerente com o pagamento das custas, despesas processuais e
com os honorários advocatícios do patrono da ré, estes fixados em
10% sobre o valor da causa referente ao processo principal, nos
termos do art. 85, §2o e §6o, do Código de Processo Civil,
observada a regra do art. 98, §3o, do mesmo Código.
A autora apela (fls. 178/190). Realiza uma
síntese do processo e alega, em síntese, necessidade de aplicação
da Lei no 10.820/2003, com limitação de descontos em 30%, bem
como a ocorrência de dano moral.
Requer que o presente recurso de Apelação
seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente
provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o
seu pedido inicial, condenando a apelada a limitar os descontos em
conta-corrente no importe de 30% dos seus rendimentos, e a
compensar os danos morais experimentados, no importe de no
mínimo R$10.000,00 (dez mil reais), conforme fundamentação
apresentada.
Em contrarrazões (fls. 193/211), a ré pleiteia,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão do
princípio da dialeticidade, pois o recurso é mera compilação do teor
da petição inicial, e, no mérito, requer que o recurso não seja
provido, mantendo-se a decisão de 1o grau.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16/18) e recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação de Limitação em 30% e
Indenização
por
Danos
Morais,
Processo
no
1005065-55.2020.8.26.0196, julgado conjuntamente com 3 Ações
Revisionais de Contrato Bancário c.c. Restituição e Indenização por
Danos Morais, cujos autos estão apensados e dizem respeito aos
Processos
no(s)
1009319-71.2020.8.26.0196,
1009320-56.2020.8.26.0196 e 1009321-41.2020.8.26.0196.
No primeiro processo, como o próprio nome
da ação já indica, é pleiteada a limitação de empréstimo consignado
em 30% dos rendimentos da autora, ou, subsidiariamente, a
declaração de inexistência de relação jurídica, e os demais
processos apresentam pedido de reconhecimento da abusividade
da estipulação da taxa mensal de juros remuneratórios, devendo
ser substituída pela taxa média mensal divulgada pelo Banco
Central, além de ser pleiteada a restituição dos valores de juros
abusivos cobrados, sendo que em todos os feitos há pedido de
condenação da requerida ao pagamento de danos morais.
Consigna-se que todas essas pretensões
foram decididas pela r. sentença de fls. 169/175.
Pois bem.
Para delimitação da matéria a ser analisada
neste momento processual, nos estritos limites do princípio “tantum
devolutum
quantum
appellatum”,
não
havendo
insurgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específica e fundamentada da autora acerca da alegada
abusividade da estipulação da taxa mensal de juros remuneratórios,
e correlata existência de danos morais a respeito, anota-se resta
prejudicada a análise desses temas, sendo que o presente
julgamento se aterá à limitação de descontos de empréstimos ao
patamar de 30% dos rendimentos da requerente, e aos alegados
danos morais com a cobrança acima desse percentual.
De tal sorte, inicialmente, consigna-se não se
vislumbrar litigância de má-fé da autora no caso concreto, como
arguido em contrarrazões (fls. 207/211), mas tão somente o
exercício do direito de ação, previsto constitucionalmente no artigo
5o, XXXV, da Magna Carta.
Ainda em sede preambular, afasta-se a
preliminar de contrarrazões para não conhecimento do recurso (fl.
195), pois a repetição dos argumentos da petição inicial, por si só,
não impossibilita o conhecimento da Apelação.
Veja-se, a respeito, o seguinte julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Processual civil. Apelação. Repetição de
argumentos deduzidos na petição inicial. Circunstância que não
inviabiliza, por si só, o conhecimento do recurso. 1. O Tribunal a
quo não conheceu da Apelação interposta pelo banco, por entender
que "Não conheço do apelo, por ausência de afronta aos
fundamentos dos quais a sentença lançou mão para julgar
improcedentes
os
embargos
à
execução
fiscal".
2.
Tal
entendimento contraria a jurisprudência do STJ de que a
reprodução de argumentos deduzidos na petição inicial, por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não impossibilita o conhecimento da Apelação. 3. No caso dos
autos, verifica-se que apesar de reproduzir a petição inicial de
Embargos à Execução, o recurso de apelação efetivamente buscou
infirmar a sentença, mediante a exposição dos fundamentos de fato
e de direito que supostamente dão suporte à sua pretensão.
Destarte, inexiste vício formal no referido recurso de apelação. 4.
Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1666040 / RS, Rel.
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/03/2018, DJe
16/11/2018).
Com
relação
ao
mérito,
verifica-se
a
existência de 3 contratos firmados entre as partes, de nos
121177246, 1212574541 e 1213081126, constantes de fls. 17/19,
respectivamente, dos Processos no(s) 1009319-71.2020.8.26.0196,
1009320-56.2020.8.26.0196 e 1009321-41.2020.8.26.0196, sendo
todos eles na modalidade de crédito pessoal com débito em conta
de depósito ou de pagamento.
Logo, além de não se haver falar em
declaração de inexistência de relação jurídica (item “b” de fl. 10),
não há empréstimos consignados no presente caso, motivo pelo
qual não pode ser aplicada, sequer por analogia, a Lei no
10.820/2003, que “Dispõe sobre a autorização para desconto de
prestações em folha de pagamento, e dá outras providências”,
inexistindo, pois, vedação para que as prestações ultrapassem o
limite de 30% dos rendimentos da autora, e, por corolário lógico,
também não se havendo falar em danos morais.
Veja-se, a respeito, este recente julgado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA
CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM
30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta
Corte orienta que são lícitos os descontos em conta corrente
autorizados para pagamento de prestações contratadas com a
instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite
legal aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em
princípio, não há dano moral ou repetição de indébito caso as
instâncias ordinária tenham limitado os descontos. 2. Caso em que
o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível
de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer
incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é
inviável em recurso especial (Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça - STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt
no AREsp 1662754 / DF, Rel. Ministro Maria Isabel Gallotti, E.
Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).
Anota-se, apenas, que o inconformismo
trazido pela autora traduz que ela pode, sim, denunciar a
autorização, ficando à credora, instituição financeira, buscar o
recebimento por formato externo, lançando boletos.
Assim, permanece inalterada a r. sentença,
com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para
12% do valor atualizado da causa referente ao processo principal,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, anotada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a justiça gratuita concedida à requerente a fls. 16/18.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com anotação e majoração da verba
honorária de sucumbência.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49599
Apelação Cível no 1005065-55.2020.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Maria da Penha Silva Pereira
Apelado: Banco Agibank S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para dar parcial provimento ao recurso.
Merece reforma a r. sentença para que
os descontos de todos os contratos celebrados com
o réu sejam limitados a 30% dos rendimentos
líquidos da autora.
Restou comprovado nos autos que houve
desconto de mais de 30% dos rendimentos líquidos
da autora para saldar o débito (fls. 14/15).
Ocorre que o desconto de parcelas
decorrentes de contratos de empréstimo consignado
deve ser admitido desde que respeite o limite de
30%
da
renda
líquida,
como
expressamente
regulamentado em lei própria (Lei no 10 820/2 003,
art. 2o, § 2o, I), aplicável por analogia a outros
contratos de empréstimo, com vistas a garantir ao
mutuário a percepção de parte expressiva de sua
remuneração destinada à própria subsistência e de
sua família.
Cumpre observar que, ainda que realizados em conta corrente, os descontos
efetuados pela instituição financeira se submetem
a este limite, pois as verbas depositadas em
numerário pertencente ao mutuário não perdem a
natureza alimentar, não podendo ser objeto de
débitos automáticos que superem aquele limite,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda que pactuados.
No caso “sub iudice”, os proventos da
autora são depositados na mesma conta em que são
efetuados os descontos (fls. 14/15).
Com efeito, a retenção das verbas
salariais percebidas pela autora, diretamente, por
meio de desconto consignado em sua folha de
pagamento,
ou
por
apropriação
de
salário
depositado em conta bancária, não pode superar 30%
de seus vencimentos líquidos.
Muito
embora
esteja
presente
a
liberdade de contratar, é papel do Estado, por
intermédio do Poder Judiciário, garantir que tal
agir
não
viole
os
ditames
mais
básicos
relacionados à dignidade da pessoa humana, aqui
não usada de forma genérica e vazia, mas sim como
representação direta e objetiva das necessidades
básicas do indivíduo e de seu núcleo familiar,
cujo atendimento resta sobremaneira prejudicado em
decorrência da absorção de seus vencimentos por
empréstimos bancários.
Dessarte,
merece
reforma
a
r.
sentença para determinar que o valor a ser
utilizado para pagamento de todos os empréstimos
bancários não possa superar 30% dos proventos
líquidos da autora, a despeito de ter ou não
havido pactuação em tal sentido, pois não deixa de
assegurar
o
adimplemento
do
débito
e
ainda
preserva um mínimo existencial ao devedor e à sua
família.
Na mesma linha, precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Agravo interno no recurso
especial. Indenização por danos morais.
Empréstimo bancário. Desconto em conta
corrente em que depositado o salário.
Limitação
a
30%
dos
vencimentos.
Ausência de ato ilícito. Súmula 7/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno provido. 1. É válida a
cláusula que autoriza o desconto em
conta
corrente
para
pagamento
das
prestações do contrato de empréstimo
livremente pactuado, ainda que se trate
de conta utilizada para recebimento de
salário. Precedentes. 2. Hipótese em que
o
Tribunal
de
origem
limitou
os
descontos a 30% dos vencimentos do
mutuário, consignando que não ficou configurado ato ilícito passível de
reparação por danos morais em razão do
exercício regular de direito do banco
mutuário.
Súmula
7/STJ.
3.
Agravo
interno provido, para negar provimento
ao recurso especial. (...). Consoante a
jurisprudência
do
STJ,
é
válida
a
cláusula que autoriza o desconto em
conta
corrente
para
pagamento
de
prestações do contrato de empréstimo,
ainda que se trate de conta utilizada
para recebimento de salário, podendo o
percentual de desconto ser limitado a
até 30% da remuneração líquida percebida
pelo devedor, a fim de se preservar o
mínimo existencial, em consonância com o
princípio da dignidade humana (...)”
(AgInt no REsp no 1.390.570-PR, 4a
Turma, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, Des.
Convocado do TRF da 5a Região, j. em
5.6.2 018, DJe de 12.6.2 018) (g.n.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
ARESP. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM
CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL LIMITADO A
30%
DOS
VENCIMENTOS
DO
CORRENTISTA.
POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta
Casa consolidou-se em admitir que os
descontos
de
empréstimos
em
conta
corrente devem ser limitados a 30% da
remuneração, tendo em vista o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentar dos vencimentos. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no AREsp 314.901/SP,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
18/6/2 015) (g.n.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO.
DESCONTO
DE
PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE
SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30%
DOS VENCIMENTOS. 1. O débito lançado em
conta corrente em que é creditado o
salário, quando previsto, é modalidade
de garantia de mútuo obtido em condições
mais
vantajosas,
não
constituindo
abusividade, razão pela qual não pode
ser suprimido por vontade do devedor.
Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do
servidor. 2. Agravo regimental provido.”
(AgRg no Ag 1.156.356/SP, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 9/6/2 011)
(g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA - CORRENTE.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA
ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO
DO DESCONTO EM 30%. POSSIBILIDADE. ART.
461,
§
6o,
DOCPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1.
Não se admite inovação recursal em
agravo regimental, tendo em vista o
instituto da preclusão consumativa. 2.
Quando previsto, o débito em conta-
corrente em que é creditado o salário é
modalidade de garantia de mútuo obtido
em condições mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual não pode ser suprimido por vontade
do devedor. Referido débito deve ser
limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do servidor. 3. O requisito
do prequestionamento é satisfeito quando
o Tribunal a quo emite juízo de valor a
respeito da tese defendida no especial.
Súmula
n.
282
do
STF.
4.
Agravo
regimental desprovido." (AgRg no AREsp
513.270/GO,
Terceira
Turma,
Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado
em 20/11/2014, DJe 25/11/2 014).
Portanto, não há que se falar que
quanto aos contratos não consignados celebrados
com o banco-apelado, mediante descontos em conta,
não há enquadramento na limitação imposta, pois há
necessidade de se observar a natureza alimentar e
o princípio da razoabilidade.
O desconto em conta corrente logo
após o crédito salarial, na prática, impede o
acesso do correntista aos seus vencimentos da
mesma forma que o desconto em folha, de modo que
não faz sentido dispensar tratamentos díspares a
hipóteses tão semelhantes.
No mesmo sentido:

“Ação
de
condenação
à
obrigação de fazer. Contrato de mútuo
bancário. Limitação de descontos de prestações de resgate a
30%
sobre
rendimentos
da
pessoa.
Pedido
não
acolhido, por entender que o desconto em
conta bancária exclui a hipótese de
aplicação
de
dita
limitação.
Descabimento. Desconto em conta salário
e em folha de pagamento. Operações de
mútuos
regularmente
contraídos.
Lançamentos
legítimos.
Patrimônio
disponível da pessoa. Aplicabilidade,
contudo, da limitação de desconto a 30%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos rendimentos líquidos da pessoa, a
ambas as situações. Orientação jurisprudencial majoritária que determina a atenção aos limites
estabelecidos pela Lei no 10.820/2003.
Sentença de improcedência. Reforma para
julgar procedente o pedido. Apelação
provida.”
(Apel.
no
1121905-82.2019.8.26.0100
23a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. SEBASTIÃO
FLÁVIO - j. 19/08/2 020)
“EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS
EM CONTA CORRENTE EM QUE É DEPOSITADO O
SALÁRIO DA AUTORA - CRÉDITO PESSOAL -
Pretensão da apelante ao reconhecimento
do direito de ser descontado de sua
conta salário o limite máximo de 30% de
seus salários. ADMISSIBILIDADE: Verifica-
se “in casu” que é correta a pretensão
de se limitar os descontos efetuados na
conta corrente da autora relativos a
empréstimos pessoais pactuados com o
banco
réu.
Referidos
descontos
não
poderão superar o percentual de 30% do
valor dos vencimentos líquidos creditados. Sentença de parcial
procedência mantida. PROCESSUAL CIVIL -
PRELIMINAR - Carência da ação. ANÁLISE
COM O MÉRITO: Questão que se confunde
com o mérito, devendo com este ser
apreciada.
PRELIMINAR
REJEITADA
E
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apel.
no
0050156-53.2010.8.26.0515
37a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. ISRAEL
GÓES DOS ANJOS - j. 11/09/2 012)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Desconto em conta corrente em que a
consumidora
(funcionária
pública
estadual) recebe os seus rendimentos -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão agravada que deferiu o pedido de
tutela de urgência para limitar os
descontos a 30% dos vencimentos da
autora
-
Recurso
da
instituição
financeira
-
Limitação
de
descontos
necessária - Aplicação analógica da Lei
n. 10.820/2003 - Precedentes desta Corte
e do Superior Tribunal de Justiça - O
patamar de 30% não se restringe aos
empréstimos
consignados
em
folha
de
pagamento, mas se estende à somatória de
todos os mútuos, mesmo daqueles com
descontos
incidentes
sobre
a
conta
corrente em que o contratante recebe
seus proventos, pois, do contrário, não
estaria preservado o mínimo existencial
do devedor - Decisão mantida a fim de
determinar que os descontos efetuados
pela
instituição
financeira
agravada
limitem-se a 30% dos proventos líquidos
da
agravante(...)”
(Agr.
Inst.
no
2146354-62.2020.8.26.0000
24a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA - j. 31/08/2 020)
(grifo nosso)
“CONTRATO
BANCÁRIO
-
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU DEBITADOS EM
CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DA
REMUNERAÇÃO
LÍQUIDA,
APÓS
EFETUADOS
DESCONTOS
OBRIGATÓRIOS
-
NATUREZA
ALIMENTAR DE VERBA SALARIAL - PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MULTA
POR DESCUMPRIMENTO - MEIO COERCITIVO A
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
-
ADMISSIBILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS.”
(Apel. no 1001653-14.2019.8.26.0306

22a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. MATHEUS FONTES - j. 31/08/2 020)
“CONTRATOS
BANCÁRIOS
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Empréstimo consignado - Limitação dos
descontos automáticos em conta corrente
relativos
ao
valor
remanescente
das
prestações contratadas - Incidência do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
-
Readequação contratual em atenção ao
princípio da dignidade da pessoa humana
- Verba de caráter alimentar - Limitação
do valor da parcela a 30% (trinta por
cento), seja o desconto em folha de
pagamento ou conta corrente Afastada a
incidência
do
Decreto
Estadual
no
51.314/2006 Precedentes do STJ e desta
C. 12a Câmara de Direito Privado -
Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apel. no 1000251-43.2018.8.26.0269

12a Câmara de Direito Privado
Rel.
Des. LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO - j.
31/08/2 020)
Portanto,
incontestável
que
os
vencimentos não podem ser retidos de modo integral
ou em importe excessivo, seja a que título for,
pela instituição bancária, pena de ofensa à
dignidade humana da autora, porque necessita de
tais valores para a sua sobrevivência.
Não se olvida que há, no Superior
Tribunal de Justiça, tendência para mudança de
orientação quanto à possibilidade de aplicação
analógica do referido limite legal aos descontos
em
conta
corrente
para
pagamento
de
mútuo
bancário, contudo, por ora, tais precedentes não
se
tratam
de
Recursos
Repetitivos
e
não
representam superação da prévia orientação, no
sentido de vedar o desconto em conta corrente em
limite superior ao autorizado para consignação em
folha de pagamento.
Diante
do
retro
fundamentado
e
respeitados entendimentos contrários, no sentir
deste Desembargado, resulta inviável a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao caso do julgado do E. STJ, REsp 1.500.846/DF, e
assemelhados.
No
mesmo
sentido:
Apel.no
1018856-13.2019.8.26.0007
37a Câmara de Direito
Privado
Rel. Des. ANA CATARINA STRAUCH
j.
19.08.20; Apel. no 1020718-21.2019.8.26.0071 11a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARCO FÁBIO
MORSELLO j. 13.08.20)
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
parcial provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
1368F81C
9
17
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
13845C77
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005065-55.2020.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.